Tribunal: STF
Processo: RE 1385397
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi deduzido por Sandra Regina Sagres Garbelini, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de desconstituição da sentença. Argumento de que o erro médico ocorreu na prestação do serviço público, de maneira que pela indenização responde apenas o ente público. Impossibilidade de rescindir a sentença por meio de agravo. Agravante que foi solidariamente condenada a indenizar. Título que não pode ser revisto com este presente recurso. Decisão mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no RE 1.027.633, Tema n. 940 da Repercussão Geral.



    Sustenta que “o Poder Constituinte foi explícito no sentido de que, na prestação de um serviço por pessoa jurídica de direito público, se houver dano causado a terceiro, aquela pessoa jurídica é quem deverá responder pelos danos, e não o seu agente diretamente!”.



    Aduz que, “(...) segundo a citada decisão do Pretório Excelsior, a responsabilidade do Estado ocorre perante a vítima, fundamentando-se nos riscos atrelados às atividades que desempenha. A responsabilidade do servidor público, no caso, a recorrente, é subjetiva e é apenas e tão somente em relação à Administração Pública, de forma regressiva.”



    Por fim, afirma que “o E. Supremo Tribunal Federal vem entendendo, de forma sólida, que o referido entendimento se aplica a todos os casos envolvendo responsabilidade civil por danos causados por agentes públicos.”



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    De início, importante pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar, no dia 14/8/2019, o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    Nesse contexto, reputo que a hipótese dos autos não se encontra abarcada pela tese firmada no Tema 940 da Repercussão Geral, porquanto a sentença cujo cumprimento está sendo impugnado pela recorrente transitou em julgado em data anterior ao julgamento vinculativo em análise, ocorrido em 14/8/2019. Tal particularidade foi bem consignada no acórdão recorrido, ao anotar que o “entendimento firmado no tema não tem força rescisória da decisão”, pois já havia sido “prolatada decisão definitiva” e, portanto, “formado o título executivo.”



    Havendo o título executivo transitado em julgado antes do julgamento da repercussão geral invocada pela recorrente, depõe em desfavor da pretensão ora articulada, ainda, o entendimento consignado no Tema 360 (RE 611.503/SP), segundo o qual “o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” - do que, repito, não se cogita nesses autos. Transcrevo, a seguir, o inteiro teor da correspondente ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, restando prejudicado o pedido de tutela provisória.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior - como na espécie -, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator